Tribunal: TJMT
Processo: 1013612-05.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013612-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), FAGNER DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 073.997.971-02 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (IMPETRANTE), YASMIN SANTOS DOS REIS - CPF: 091.157.871-41 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE ALVES DE SOUZA - CPF: 062.213.821-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013612-05.2023.8.11.0000

PACIENTE: FAGNER DO NASCIMENTO SOUZA
IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006]
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CPP] –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado nº 6 da TCCR/TJMT].

É necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva do paciente, que ostenta condenação recente por crime de porte ilegal de arma de fogo, além de outras passagens pelo cometimento de crimes contra o patrimônio.

Afigura-se insuficiente a fixação de cautelares diversas [art. 319, CPP] quando o agente descumpre as anteriormente fixadas, menos de 2 [duas] semanas antes do cometimento de novo delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013612-05.2023.8.11.0000

PACIENTE: FAGNER DO NASCIMENTO SOUZA
IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de FAGNER DO NASCIMENTO SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006].

Alega que o
decisum
não está fundamentado em elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

Aduz que
“o paciente não é traficante”
e que
“a droga aprendida não era dele”
.

Discorre sobre a impossibilidade de decretação da prisão preventiva com base na
“gravidade abstrata do delito”
, asseverando que FAGNER é primário, tem ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa.

Invoca o princípio da homogeneidade, verberando que
“a possível pena privativa de liberdade atribuída ao paciente poderá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto ou aberto, ou até mesmo convertida em restritiva de direitos” (sic)
.

Pede a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja substituída por cautelares diversas,
“inclusive monitoramento eletrônico” (sic)
.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013612-05.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FAGNER, de 19 [dezenove] anos de idade, foi preso em flagrante, juntamente com HENRIQUE ALVES DE SOUZA, de 22 [vinte e dois] anos, no dia
24/03/2023
.

O PM DIEGO PEREIRA VILELA DE MORAES, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“QUE ESTA EQUIPE DE RAIO REALIZAVA MOTO-PATRULHAMENTO TÁTICO PELA REGIÃO DO BAIRRO JD. PRIMAVERA, QUANDO AVISTOU UM INDIVÍDUO SENTADO NA CALÇADA DE UMA RESIDÊNCIA, NA RUA PAIAGUÁS, N° 187; ESTE, AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE POLICIAL, JOGOU O CELULAR AO SOLO E QUEBROU O MESMO, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DE MEMBROS DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NA CIDADE; DIANTE DA ATITUDE SUSPEITA, FOI PROCEDIDO A ABORDAGEM NO MESMO E FOI LOCALIZADO NO BOLSO DESTE, 05 (CINCO) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, SENDO APARENTEMENTE 02(DUAS) DE COCAÍNA, E 03(TRÊS) DE MACONHA EMBALADOS PARA USO, QUE ESTE ASSUMIU SER DE SUA PROPRIEDADE; NESTE MOMENTO AVISTAMOS MAIS 02 PESSOAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, ONDE O SEGUNDO SUSPEITO TAMBÉM QUEBROU O SEU APARELHO CELULAR, FATO ESTE QUE FEZ COM QUE TAMBÉM FOSSE ABORDADO AINDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA; LÁ AINDA ESTAVA UMA TERCEIRA PESSOA, SENDO ESTA UMA MENOR COM UMA CRIANÇA DE COLO; DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, FOI VERIFICADO QUE A RESIDÊNCIA, AO QUE TUDO INDICA, ESTÁ SENDO UTILIZADA COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS; FOI ENCONTRADO NO FREEZER DA GELADEIRA, DENTRO DE UM POTE ROXO, UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA; QUE O SUSPEITO HENRIQUE ALEGOU TAMBÉM SER DE SUA PROPRIEDADE; DIANTE DOS FATOS TODOS FORAM ENCAMINHADOS PARA A 1ª DEL POL, COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. OBS 1: A SUSPEITA YASMIN TEM UMA CRIANÇA DE COLO DE 02 (DOIS) ANOS, ESTA FOI ENTREGUE AOS CUIDADOS DO PAI, QUE COMPARECEU NO LOCAL. OBS 2: AS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA FOI PESADA EM BALANÇA NÃO OFICIAL PESANDO APROXIMADAMENTE 176 GRAMAS E A DE COCAÍNA PESOU 01(UMA) GRAMA APROXIMADO”.

O PM JEBSON RIBEIRO DO NASCIMENTO ratificou este relato.

YASMIN SANTOS DOS REIS, de 17 [dezessete] anos de idade, foi ouvida na Delegacia de Polícia:

“QUE TRATA-SE DE MENOR DE IDADE, 17 ANOS, RAZÃO QUE É INQUIRIDA NA PRESENÇA DE SUA CURADORA, PARA ESTE ATO; QUE ALEGA QUE FAGNER DO NASCIMENTO SOUZA E HENRIQUE ALVES DE SOUZA SÃO SEUS COLEGAS;
QUE A DROGA ORA APREENDIDA PERTENCE A FAGNER DO NASCIMENTO SOUZA E HENRIQUE ALVES DE SOUZA; QUE ELES DEIXARAM A DROGA GUARDADA NO INTERIOR DE GELADEIRA DA CASA DA DECLARANTE
; QUE NÃO É USUÁRIA DE DROGA E NEM É TRAFICANTE”.

Interrogados, FAGNER e HENRIQUE manifestaram o desejo de permanecerem calados.

O laudo preliminar atesta que as substâncias apreendidas testaram positivo para
maconha [massa bruta de 175,90 gramas] e cocaína [massa bruta de 1,15 gramas].

Ambos os flagranteados foram submetidos à audiência de custódia, realizada em 25/03/2023, quando foi decretada a prisão preventiva deles,
verbis
:

“[...] vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos flagrados Fagner do Nascimento Souza e Henrique Alves de Souza constitui medida que se impõe.

Prefacialmente é imperioso destacar que, dois dos crimes objetos de lucubração nesses autos, são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, amoldando-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

Outrossim, também se tem presente o fumus comissi delicti, que restou demonstrada nos autos pelos termos de declarações dos policiais que realizaram a prisão dos autuados, bem como, pelo termo de declaração da adolescente Yasmin e ainda pelo constante no termo de exibição e apreensão, aliado ao contido no boletim de ocorrência nº 2023.81707 e laudo de constatação preliminar.

Não bastasse isso, insta destacar que o policial militar Diego Pereira Vilela de Moraes, que realizou a prisão dos flagrados, em seu depoimento declarou que, esta equipe de raio realizava moto patrulhamento tático pela região do Bairro Jd. Primavera, quando avistou um indivíduo sentado na calçada de uma residência, na Rua Paiaguás, n° 187, este ao perceber a aproximação da equipe policial jogou o celular ao solo e quebrou o mesmo, seguindo orientação de membros de uma facção criminosa que atua na cidade, diante da atitude suspeita, foi procedido a abordagem no mesmo, e foi localizado no bolso deste, 05 (cinco) porções de substância entorpecente, sendo aparentemente 02(duas) de cocaína, e 03 (três) de maconha embalados para uso, que este assumiu ser de sua propriedade, neste momento avistamos mais 02 pessoas no interior da residência, onde o segundo suspeito também quebrou o seu aparelho celular, fato este que fez com que também fosse abordado ainda no interior da residência, lá ainda estava uma terceira pessoa, sendo esta uma menor com uma criança de colo, diante da situação de flagrância foi verificado a residência que tudo indica está sendo utilizada como ponto de tráfico de drogas, e foi encontrado no freezer da geladeira dentro de um pote roxo uma porção grande de substância aparentando ser maconha, que o suspeito Henrique alegou também ser de sua propriedade, diante dos fatos todos foram encaminhados para a 1ª Depol, com uso de algemas e sem lesões corporais para as providências que o caso requer. Obs 1: a suspeita Yasmin tem uma criança de colo de 02(dois) anos, esta foi entregue aos cuidados do pai que compareceu no local. Obs 2: as porções de substância análoga à maconha foi pesada em balança não oficial pesando aproximadamente 176 gramas e a de cocaína pesou 01(uma) grama aproximado.

Temos ainda o depoimento da adolescente Yasmin Santos dos Reis, que ao ser ouvida pela Autoridade Policial, declarou que, alega que Fagner do Nascimento Souza e Henrique Alves de Souza são seus colegas; Que a droga ora apreendida pertence a Fagner do Nascimento Souza e Henrique Alves de Souza; Que eles deixaram a droga guardada no interior de geladeira da casa da declarante; Que não é usuária de droga e nem é traficante.

De outro viés, o periculum libertatis reside no fato de que foram apreendidas com os flagrados 04 (quatro) porções de substância entorpecente, que apresentou resultado positivo preliminar para “maconha” e que totalizou a quantia de 175,90g (cento e setenta e cinco gramas e noventa centigramas), bem como, 02 (duas) porções de substância entorpecente, que apresentou resultado positivo preliminar para “cocaína” e que totalizou a quantia de 1,15g (uma grama e quinze centigramas) e a quantia em dinheiro de R$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais), fazendo-se assim mais que necessária à segregação dos autuados, já que a natureza dos crimes que ora lhes são imputados, afeta diretamente a ordem pública.

Neste norte, insta destacar que parte da substância entorpecente apreendida, em tese, com os flagrados, já estava embalada e pronta para a comercialização e, como se não bastasse isso, foi apreendida ainda, uma considerável quantia em dinheiro, demonstrando assim, a princípio, a evidente mercancia de droga no local.

Ademais,
denota-se que o flagrado Fagner é voltado a prática delitiva, pois apesar de não ser reincidente, constata-se que ele foi preso há menos de 01 (um) mês (dia 11/03/2023), pela prática, em tese, de crime relacionado à Lei de Armas, conforme autos nº 1006606-35.2023.811.0003, em trâmite nesta Comarca
.

Já com relação ao flagrado Henrique, verifica-se que ele é voltado a prática delitiva, conforme registra o atestado de pena e cópia da guia em anexo, onde verifica-se que não se trata de fato isolado na vida do citado autuado, pois ele é REINCIDENTE ESPECÍFICO na prática delitiva (executivo de pena nº 2000171-73.2022.8.11.0064), onde o flagrado estava cumprindo pena em regime semiaberto, portanto, preenche outro requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar, conforme dispõe o art. 313, II, do CPP.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

[...]

No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da materialidade dos delitos, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também ressalta-se, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelos flagrados levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia. [...]”

Em consulta ao Sistema PJE, verifiquei que
FAGNER
responde a
ação penal n. 1006606-35.2023.8.11.0003, por
porte ilegal de arma de fogo
[art. 14 da Lei n. 10.826/2003], e que, em 04/05/2023, foi
condenado
pelo referido crime e apenado com 2 [dois] anos de reclusão, substituídos por duas restritivas de direitos, e pagamento de 24 [vinte e quatro] dias-multa, sobre a qual pende julgamento de recurso de apelação, manejado em 10/05/2023.

Em consulta ao sistema informatizado da Corte, pude constatar que o paciente também é acusado de
tentativa de roubo na Comarca Poxoréo
(B.O. nº 2022/11368) e de
roubo seguido de lesão corporal grave na Comarca de Rondonópolis
[IP nº 1013970-58.2023.8.11.0003], este último ocorrido em
03/03/2023
.

O corréu HENRIQUE, por seu turno, cumpre pena definitiva por tráfico de drogas, de 5 [cinco] anos de reclusão [ação penal n. 1026827-10.2021.8.11.0003] e estava sob monitoramento eletrônico desde dezembro/2022 e, após esta nova prisão em flagrante, teve a regressão de regime decretada cautelarmente em 18/04/2023 [PEP n. 2000171-73.2022.8.11.0064].

De proêmio, convém destacar que as ilações lançadas na peça vestibular acerca da propriedade da droga apreendida devem ser objeto da instrução da ação penal, para a qual está reservado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Para a segregação cautelar, basta a existência de indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime, requisitos estes preenchidos na ação penal de origem.

Em relação à prisão preventiva propriamente dita, a mera leitura da decisão combatida nesta ação mandamental é suficiente para constatar que, ao contrário do que afirma o impetrante, ela possui, sim, fundamentação concreta, qual seja,
a necessidade de garantia da ordem pública, representada pelo risco de reiteração delitiva do paciente
.

FAGNER, apesar da pouca idade [19 anos],
havia sido preso em flagrante apenas 13 [treze] dias antes, em 11/03/2023, portando arma de fogo sem autorização legal
[art. 14 da Lei n. 10.826/2003 – APFD n. 1005650-19.2023.8.11.0003] e, naquela oportunidade, também permaneceu calado em seu interrogatório.

Na audiência de custódia,
obteve a liberdade provisória, mediante o cumprimento de cautelares diversas da prisão
[art. 319, CPP].

No entanto,
menos de duas semanas depois
,
foi novamente preso em flagrante
, agora sob a acusação de tráfico de drogas, o que demonstra a
insuficiência
daqueloutras cautelares, diante da contumácia delitiva do paciente.

Emoldurado o quadro fático, concluo que a prisão preventiva de FAGNER está respaldada na remansosa jurisprudência pátria, consolidada na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte deste a edição do Enunciado nº 6,
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Necessário esclarecer que a segregação cautelar
não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade
, tendo em vista apresentar
natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 2. É firme nessa Corte o entendimento de que, "
em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
" (AgRg no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.
[AgRg no HC n. 814.079/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023].

Sublinhe-se que,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
[STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado nº 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Desse modo, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de FAGNER DO NASCIMENTO SOUZA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023